Tribunal: TJDFT
Processo: 0746750-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação Declaratória de Quitação de Débito, na qual a autora, ora agravante, pleiteia a suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado diz já estar quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em exame consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega estar quitado.
3. Cumpre analisar, portanto, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para o deferimento da medida pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso em exame, a parte agravante não apresentou documentação mínima idônea capaz de comprovar a quitação do débito ou a irregularidade dos descontos questionados, limitando-se a juntar planilhas unilaterais, desprovidas de respaldo em contracheques, faturas ou extratos bancários.
6. A inversão do ônus da prova, ainda que deferida, não afasta a necessidade de demonstração inicial mínima da plausibilidade do direito alegado, especialmente em sede de tutela de urgência, em que se exige substrato probatório suficiente para justificar a medida excepcional.
7. Ausentes elementos probatórios aptos a caracterizar a probabilidade do direito, mostra-se inviável a concessão da tutela provisória pleiteada neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima da alegação inicial para fins de tutela provisória. 3. A ausência de documentos que demonstrem de forma idônea a irregularidade dos descontos impede a suspensão liminar dos débitos consignados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.